Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0719723-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Apelado (s): TEREZINHA BORGES KARLSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED, contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 18a Vara da Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por TEREZINHA BORGES KARLSON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O dispositivo da r. sentença (ID 49830695) foi assim fixado: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONFIRMAR a tutela de ID. 158338052 e CODENAR a empresa requerida a manter a prestação de serviço de saúde para a autora, nos termos do contrato firmado entre as partes, observando todos os beneficiários cadastrados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 ao dia em que for negada a cobertura para assistência médica até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ter que arcar com o pagamento das despesas médicas a que forem submetidos os beneficiários, até a conclusão dos procedimentos médicos necessários para o tratamento da enfermidade “adenocarcinoma gástrico (CID C16)” da Sra. TEREZINHA BORGES KARLSON, beneficiária da parte autora. Em suas razões recursais, o apelante (ID 49830699) requer a “reforma da r. sentença com a declaração de improcedência do pleito indenizatório em face da demandada”. Entretanto, a autora/apelada apresentou contrarrazões de ID 49830706 ao recurso, bem como informa “o falecimento da beneficiária Terezinha Borges Karlson, certidão de óbito em anexo, podendo ser encerrado o contrato nos termos da sentença prolatada”. Certidão de óbito anexa ID 49830707. Ante o exposto, considerando que a r. sentença não condenou a apelante ao pagamento de danos morais, mas tão somente a manter a prestação de serviço de saúde para a autora, bem como a apelada informa o falecimento de Terezinha Borges Karlson, a teor dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a apelante para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso e superveniente falta de interesse processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.